Tribunal: STF
Processo: HC 67714
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-03-20
Data de publicação: 1990-03-20

Ementa:
HABEAS CORPUS - PEDIDO INDEFERIDO -  RECURSO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO E DA DEFESA -  CONDENAÇÃO  PENAL  AGRAVADA  POR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA - ALEGAÇÃO DE "REFORMATIO IN PEJUS" - INOCORRENCIA.
         A norma inscrita no art. 617 do  Código  de  Processo  Penal
obsta o agravamento da pena quando somente  o  réu  haja  apelado  da
sentença. O objetivo dessa regra legal consiste  em  impedir  que  os
Tribunais onerem a situação jurídico-penal dos acusados quando destes
- exclusivamente destes - for a impugnação recursal deduzida.
         A incidencia da norma  proibitiva  da  reformatio  in  pejus
supoe, necessariamente - ao lado da impugnação recursal deduzida pelo
réu -, a inexistência de recurso da Acusação, pois, em havendo  este,
nada impedira - como no caso - que o Tribunal ad quem,  ao  prove-lo,
agrave a situação jurídico-penal do acusado.
         JULGAMENTO  "ULTRA  PETITA"   -   INOCORRENCIA   -   "TANTUM
DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM".
         -  O  Código  de  Processo  Penal,   ao   dispor   sobre   a
devolutividade das apelações criminais, preceitua que  estas  poderao
ser interpostas quer em relação a todo o  julgado,  quer  em  relação
a parte dele (art. 599).
         A  extensão  tematica  do  efeito  devolutivo  dos  recursos
interpostos  pelo  Ministério  Público  deriva  da  maior  ou   menor
amplitude dos limites por ele próprio estabelecidos  em  sua  petição
recursal, que podera restringi-los a topicos determinados da sentença
ou estende-los a todas as questões que foram - ou poderiam ter sido -
examinadas pelo ato decisorio recorrido.
         Interposto recurso amplo pelo Ministério Público,  não  pode
ele, ao  depois,  limitar-lhe  a  extensão  tematica  nas  razoes  de
apelação. Precedentes.
         RENOVAÇÃO DE PERICIA CONTABIL - EXAME DE SUA  NECESSIDADE  -
INIDONEIDADE DO HABEAS CORPUS.
         - O habeas corpus não  constitui  instrumento  juridicamente
idoneo para o exame de elementos probatorios revestidos de iliquidez,
duvida ou controversia.
         A  necessidade  de  renovação  da  pericia  contabil  requer
aprofundada analise de um conjunto probatório que se revela  complexo
e incado de controversias, a reclamar deslinde, se  for  o  caso,  em
sede processual adequada.
         CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRENCIA -  EXCEPCIONALIDADE  DO
ADIAMENTO DE SESSAO  DE  JULGAMENTO  DE  TRIBUNAL  -  NECESSIDADE  DE
COMPROVAÇÃO DA CAUSA IMPEDITIVA INVOCADA.
         -  A  excepcionalidade  do  adiamento  de  uma   sessão   de
julgamento, por alegada impossibilidade de comparecimento do Advogado
do réu, impõe e justifica a exigência de  necessaria  comprovação  da
causa impeditiva invocada. Impõe-se ao Advogado do paciente comprovar
o impedimento por ele próprio alegado, até a abertura  da  sessão  de
julgamento. Esse onus processual, que foi por  ele  descumprido,  não
pode ser, agora, invocado em beneficio do impetrante, para  o  efeito
de desconstituir decisão validamente proferida pelo Tribunal.
         INTIMAÇÃO DA  SENTENÇA  PENAL  CONDENATÓRIA  -  CONDENADO  E
DEFENSOR TECNICO, CONSTITUIDO OU DATIVO  -  ORDEM  DAS  INTIMAÇÕES  -
TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL - PRECEDENTES.
         - Com  a  exigência  da  dupla  intimação,  impõe-se  que  o
procedimento de cientificação da sentença  penal  condenatória  tenha
por destinatarios o condenado e, também, o seu defensor,  constituido
ou dativo. A ratio subjacente a  orientação  jurisprudencial  firmada
pelo Supremo Tribunal Federal consiste, em  última  analise,  em  dar
eficacia e concreção ao princípio  constitucional  do  contraditorio,
pois a inocorrencia  dessa  intimação  ao  defensor,  constituido  ou
dativo, subtraira ao acusado a prerrogativa de exercer, em plenitude,
o seu irrecusavel direito a defesa tecnica. E irrelevante a ordem  em
que essas intimações sejam feitas. Revela-se essencial,  no  entanto,
que o prazo recursal só se inicie a partir da última intimação.